Tribunal: STF
Processo: AR 1744
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edvaldo Maurino Copque e Manoel Damasceno de Souza propuseram ação rescisória a fim de ver desconstituído pronunciamento formalizado no RE 340.966, ao argumento de violação literal a disposição de lei (CPC/73, art. 485, V).  



    Segundo narram, por meio da decisão rescindenda, afastou-se, sob o fundamento da ausência de direito adquirido, a condenação da Caixa Econômica Federal (CEF) ao ressarcimento dos expurgos inflacionários referentes aos Planos Bresser, Collor I e Collor II quanto aos valores vinculados ao FGTS.  



    Apontam violação aos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e 13 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, na medida em que a matéria discutida, a teor dos precedentes do Supremo, possuiria natureza infraconstitucional, de modo que o recurso extraordinário não poderia ter sido conhecido e provido.  



    Afirmam que a decisão rescindenda ignorou o fato de existir lei regulamentando a correção monetária das contas do FGTS (art. 13 da Lei 8.036/1990), razão pela qual violou direito adquirido.  



    Postulam a concessão do benefício da gratuidade da justiça e pretendem a rescisão do pronunciamento, realizando-se novo julgamento.  



    Em 29 de agosto de 2002, o ministro Ilmar Galvão, então Vice-Presidente do Supremo, implementou a gratuidade de justiça (eDoc. 6).  



    O então Relator, ministro Celso de Mello, em 25 de novembro de 2002, dispensou, ante a concessão da gratuidade de justiça, o recolhimento do depósito a que alude o art. 488, II, do CPC/73 (eDoc. 8).  



    A Caixa Econômica Federal ofereceu contestação (eDoc. 11, p. 19-26). Impugna a concessão da gratuidade de justiça, arguindo não haver comprovação documental acerca de sua necessidade. Afirma, preliminarmente, ser incabível a ação rescisória, por não haver violação literal de lei. Defende existir matéria constitucional em debate (CF/88, art. 5°, XXXVI), razão pela qual o recurso extraordinário foi corretamente conhecido. Preconiza não haver o direito adquirido a regime jurídico, considerando que o FGTS, ao contrário das cadernetas de poupança, tem caráter estatutário por decorrer de lei e ser por ela disciplinado. Pede a improcedência da ação.  



    O autor apresentou réplica (eDoc. 14, pp. 1-4).  



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a manutenção do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a improcedência do pedido (eDoc. 16).  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi protocolada em 26 de agosto de 2002, dentro do biênio a que se refere o art. 495 do CPC/1973, tendo em conta a certificação do trânsito em julgado da decisão rescindenda em 10 de junho de 2002.  



    Dispensado o depósito a que alude o art. 488, II, do CPC/73, ante a concessão da gratuidade de justiça.  



    A teor do art. 7º da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, compete à parte que requerer a revogação da gratuidade de justiça comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não ocorreu no presente caso.  



    O cabimento da ação rescisória pressupõe o trânsito em julgado de decisão de mérito, bem assim a indicação da ocorrência, em tese, de ao menos uma das hipóteses listadas no art. 485 do CPC/73. A análise acerca de violação a disposição literal de lei é matéria relacionada ao mérito. Rejeito a preliminar.  



    No mérito, não assiste razão aos autores.  



    O acolhimento do pedido rescisório, fundamentado no art. 485, V, do CPC/1973, exige que “a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade” (AR 1.870, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 19 de outubro de 2020). Desse modo, “a interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação ‘possível’, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011).  



    Nesse contexto, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de ser incabível ação rescisória nos casos em que os dispositivos legais apontados como violados não tenham integrado a fundamentação da decisão rescindenda (AR 2.353 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 11 de abril de 2016) ou o ato atacado apresente-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo vigente à época (AR 2.199, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29 de junho de 2015).     



    Quanto ao caso concreto, colho os fundamentos apresentados no pronunciamento rescindendo, que deu provimento ao recurso extraordinário (eDoc. 4, p. 29):  



    Alega a recorrente a inexistência de direito adquirido à correção monetária do saldo das contas de FGTS pelos índices deferidos aos autores, referentes aos Planos Bresser, Verão, Collor I (abril e maio de 1990) e Collor II.



    O Plenário deste Supremo Tribunal, ao julgar, na sessão de 31.08.2000, o RE nº 226.855, rel. o Min. MOREIRA ALVES, fixou o entendimento de que a questão relativa aos Planos Verão (janeiro/89) e Collor l (no tocante ao mês de abril/90) e Collor é de natureza infraconstitucional, e, quanto aos Planos Bresser, Collor I (referente a maio/90) e Collor II (fevereiro/91), de que não há direito adquirido à correção do FGTS pelos seus respectivos índices. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 557 § 1°A, do CPC, conheço em parte do recurso e, nessa parte, dou-lhe provimento para excluir da condenação a atualização do FGTS pelos índices correspondentes aos Planos Bresser, Collor l (maio/90) e Collor Il. Custas e honorários distribuídos proporcionalmente compensados entre as partes, isentos os recorridos enquanto beneficiários da Justiça Gratuita, se for o caso.  



    Diante dessas balizas, observo que a decisão rescindenda não se pronunciou sobre o art. 13 da Lei 8.036/1990, o que torna inviável a pretensão rescisória fundada em violação literal à lei sob essa perspectiva.



    A par disso, o ato impugnado foi proferido em conformidade com a jurisprudência da Corte vigente à época, no sentido de não haver direito adquirido quanto à atualização dos saldos do FGTS relativos aos Planos Bresser, Collor I (maio/1990) e Collor II, conforme se vê do julgamento proferido pelo Supremo no RE n. 226.855 (ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 13 outubro de 2000), assim ementado:  



    Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Natureza jurídica e direito adquirido. Correções monetárias decorrentes dos planos econômicos conhecidos pela denominação Bresser, Verão, Collor I (no concernente aos meses de abril e de maio de 1990) e Collor II. 



    - O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ao contrário do que sucede com as cadernetas de poupança, não tem natureza contratual, mas, sim, estatutária, por decorrer da Lei e por ela ser disciplinado. 



    - Assim, é de aplicar-se a ele a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. 



    - Quanto à atualização dos saldos do FGTS relativos aos Planos Verão e Collor I (este no que diz respeito ao mês de abril de 1990), não há questão de direito adquirido a ser examinada, situando-se a matéria exclusivamente no terreno legal infraconstitucional. 



    - No tocante, porém, aos Planos Bresser, Collor I (quanto ao mês de maio de 1990) e Collor II, em que a decisão recorrida se fundou na existência de direito adquirido aos índices de correção que mandou observar, é de aplicar-se o princípio de que não há direito adquirido a regime jurídico. 



    Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido, para afastar da condenação as atualizações dos saldos do FGTS no tocante aos Planos Bresser, Collor I (apenas quanto à atualização no mês de maio de 1990) e Collor II.



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes, proferidos em contexto análogo: AR 1.712 AgR, ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6 de setembro de 2019; AR 1.768 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 26 de fevereiro de 2013; AR 1.766 AgR, ministro Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ de 1º de julho de 2005; AR 1.756 AgR, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 10 de setembro de 2004.   



    Esse o quadro, surge evidente a pretensão de obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida no processo. Revela-se, desse modo, inviável o acolhimento do pedido direcionado à simples reapreciação de decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil) reais (CPC/73, art. 20, § 4º), observada a gratuidade de justiça.



     
4. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente